Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL SUBMETIDO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ALEGADA SOBREPOSIÇÃO DE TERRENOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. O caso em apreço possui particularidades que impedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da complexidade que permeia a área discutida nos autos e da necessidade de perícia técnica para descrever limites, características e confrontações dos terrenos.
2. O agravo de instrumento é inadequado ao necessário aprofundamento no acervo probatório, eis que não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais.
3. Para a concessão de tutela provisória de evidência devem ser observadas as condições previstas no art. 311 do CPC. Cabe mencionar que somente as hipóteses descritas nos incs. II e III do referido dispositivo autorizam o juiz a decidir liminarmente, o que não é o caso dos autos e reforça a necessidade de aperfeiçoamento da relação processual.
4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.